Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706380-74.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA DO NASCIMENTO MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a possível aplicação de novo entendimento desta Turma quanto à remessa dos autos à Justiça Federal para aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no. 855.178, de Relatoria do Ministrito Edson Fachin, publicado no DJe de 16 de abril de 2020, manifestem-se as partes, observado o artigo 10, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator